Tribunal: TJDFT
Processo: 0733256-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Autora (empresa transmissora de energia) contra decisão proferida em ação de cobrança, por força da qual o Juízo de origem declinou da competência para uma das varas cíveis de Recife/PE.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a ocorrência de escolha aleatória de foro e abusividade da cláusula de eleição de foro.
III. Razões de decidir.
3. Apesar de o ONS controlar as instalações de geração e transmissão de energia elétrica, ele atua como intermediador na relação entre as concessionárias e outros usuários do Sistema Interligado Nacional. Tem-se, ainda, que o ONS não faz parte da relação litigiosa (ação de cobrança), incumbindo-se apenas de transmitir um aviso de crédito à transmissora para que esta exerça seu direito de cobrança perante o usuário.
3.1. Tendo em vista que a Ré é sediada em Recife/PE e a obrigação a ser cumprida não possui relação com o Distrito Federal, deve ser mantida a decisão do Juízo a quo, apoiada no art. 63, §1o, do CPC.
3.2. Merece destaque também o teor do §5o do art. 63 do CPC, que permite o declínio de competência de ofício quando verificada a escolha abusiva de foro.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: O fato de o ONS atuar como regulador no sistema de transmissão de energia elétrica não justifica a escolha do foro de Brasília/DF nas ações de cobrança ajuizadas pela transmissora de energia contra os demais usuários, notadamente quando a obrigação não possui relação com o Distrito Federal e a Ré tem endereço em outro Estado.
­­­­­­­­______________
Dispositivos relevantes citados: art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC.